Tribunal: TJES
Processo: 5006349-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006349-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO FURLAN DE MORAES

AGRAVADO: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REJEITAR A BENESSE.

SENTENÇA SUPERVENIENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO. EFICÁCIA CONDICIONADA.
SENTENÇA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS DE OFÍCIO.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública.

3.
Nesse cenário, não verifico,
prima facie
, a existência de documentos, nos autos de origem, que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

4
.
Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido pelo colegiado ao julgar o mérito do agravo de instrumento, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado
a quo
e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, e, de ofício, anular a sentença proferida nos autos de origem, a fim de que seja cumprido o que foi determinado neste agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006349-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SILVIO FURLAN DE MORAES

AGRAVADOS: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA E SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIO FURLAN DE MORAES

contra a r. decisão de ID nº 26565776 (autos originários) que, nos autos da
ação de restituição de valor c/c indenização por danos morais

ajuizada em face de
SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA
e
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID nº 5246743), a parte agravante aduz, em resumo, que faz
jus
à gratuidade da justiça, já que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, vale ressaltar a este Colegiado que, conforme petitório acostado pelo agravante, houve a prolação de sentença pelo magistrado
a quo
, que determinou o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290, do CPC, por falta do pagamento do preparo, fato esse que, a princípio, teria me levado a pensar na prejudicialidade do presente recurso.

Contudo, penso que o julgamento realizado na instância
a quo
não prejudica, ao menos neste caso concreto, o enfrentamento do mérito deste instrumento.

Acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, utilizo-me dos ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso
.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o 'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.)

Não é outra a posição adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2.
Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito
.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifei)

Desse modo, a partir das premissas retromencionadas, a meu sentir, na hipótese vertente, deve ser extirpado o critério da cognição, e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que ora está sendo questionado no presente recurso.

Fixadas essas premissas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
(grifei)

___________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
(grifei)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Vislumbra-se dos autos que o magistrado
a quo
, em exame do requerimento de assistência judiciária gratuita formulado pela parte requerente, proferiu despacho (ID nº 26002465, dos autos de origem) intimando-a para comprovar a situação de miserabilidade alegada, ocasião em que apresentou documentos no intuito de corroborar o pleito realizado.

Dito isso, verifica-se que, inicialmente, o magistrado, antes de indeferir o benefício, observou o procedimento previsto no artigo 99, § 2º, do CPC, determinando que o recorrente demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais.

Todavia, ao proferir a r. decisão ora objurgada, o juízo
a quo
concluiu que “
e
ntendo que se o autor realmente fosse hipossuficien
t
e so­bre o aspecto eco­nômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadas­tro Úni­co para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulam­ento em que está explicitamente definido o conceito de ‘família de baixa renda’ para os be­nefícios de assistên­cia social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gra­tuita
”.

Contudo, na presente hipótese, vislumbro que o agravante junta aos autos seu contracheque do mês de março de 2023, demonstrando que recebe o montante líquido de R$ 2.239,37 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos).

A meu ver, os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública.

Nesse cenário, não verifico,
prima facie
, a existência de documentos, nos autos de origem, que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

Por fim, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso do que estou adotando neste voto, e, caso seja ratificada a proposta de conclusão que ora se avizinha, entendo que o comando sentencial exarado pelo juízo primevo e todos os atos subsequentes à decisão recorrida, que originou o presente recurso, devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes
. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)
(grifei)

___________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito meramente devolutivo
. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 167.218/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 209)
(grifei)

Diante de todo o exposto, de ofício,
anulo
a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator